Tribunal: STF
Processo: MS 25325
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-01
Data de publicação: 2008-08-01

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA.
   DEVIDO PROCESSO LEGAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
   INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GLEBAS. PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. SEGURANÇA
   DENEGADA.
É parte legítima para impetrar mandado de segurança
   contra decreto que declara de interesse social para fins de
   reforma agrária o atual proprietário do imóvel, ainda que outros
   fossem os proprietários no momento em que foi realizada a
   vistoria pelo INCRA.
Inexistência de nulidade da notificação das
   então proprietárias do imóvel. Notificação feita por edital e
   acompanhamento pessoal, por uma das condôminas, do trabalho
   efetuado pelo INCRA.
A ausência de registro individualizado no
   Cartório de Registro de Imóveis das glebas que cabem a cada uma
   das condôminas faz com que seja legítima a consideração do imóvel
   como um todo indiviso.
Impossibilidade de verificação da
   produtividade do imóvel, por demandar dilação probatória,
   incabível no mandado de segurança.
Ordem denegada.